Tribunal: TJBA
Processo: 8029894-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029894-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

AGRAVADO: CLUBE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
DIEGO RAFAEL SILVA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. MANUTENÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. POSSE PRECÁRIA. TERMO DE CESSÃO PROVISÓRIA DE 2017 ELABORADO PARA FINS ADMINISTRATIVOS DE ISENÇÃO DE IPTU. VÍCIOS DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO E APROVAÇÃO ASSEMBLEAR. PRAZO EXPIRADO. INCONTÁVEIS INVESTIMENTOS E MELHORIAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESINTERESSE EXPRESSO DA CEDENTE. IMÓVEL DECLARADO "NÃO SERVÍVEL" E INTEGRANTE DE PROJETO DE DESMOBILIZAÇÃO. CLARA INTENÇÃO DE ALIENAÇÃO A TERCEIROS. PERIGO CONCRETO E IMINENTE. RISCO DE VENDA ANTES DO JULGAMENTO DO MÉRITO. FUNÇÃO SOCIAL DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8029894-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.